Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-83.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, F, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO ÀS ESCONDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. DECOTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. ABALO EMOCIONAL. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO. MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
2. O fundamento utilizado pelo sentenciante para recrudescer a pena na primeira fase - livre acesso à residência e parentesco com a vítima - a título de culpabilidade acentuada - esbarra nos mesmos elementos utilizados pelo legislador ao dispor sobre a majorante genérica do art. 61, II, f, do CP, pela qual a pena será agravada caso o agente pratique o delito com “abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, acarretando bis in idem.
3. Os crimes contra a dignidade sexual são, em regra, praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima assume especial importância e se reveste de relevante valor probatório. No caso, o fato de o acusado ter aguardado os irmãos da ofendida dormirem para iniciar o intento criminoso envolve circunstância inerente ao crime do art. 217-A, caput, do Código Penal. Assim, o acréscimo decorrente da negativação da culpabilidade do agente deve ser removido do cômputo da pena.
4. Mantém-se a análise negativa das consequências do crime quando demonstrado que o abalo emocional sofrido destoou da normalidade típica, a ponto de mudar o comportamento da vítima e impactar a sua interação com as pessoas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.